Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bem imóvel.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à autora e, quanto à pretensão de partilha do bem imóvel, pronunciou a prescrição e resolveu parcialmente o mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se a autora faz jus à concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se ocorreu a prescrição quanto à pretensão de partilha do bem imóvel entre os ex-companheiros.
III – Razões de decidir
4. Consoante Tema no 1.178/STJ (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
5. Os elementos do processo permitem concluir que a agravante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada e deferida a gratuidade de justiça.
6. O direito à partilha de bens é potestativo, podendo ser pleiteado a qualquer tempo por quaisquer dos ex-companheiros, sendo insuscetível de perda pelo decurso do tempo ou por falta de exercício anterior, por decorrer da copropriedade do patrimônio comum, não estando sujeito à prescrição ou decadência. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; STJ, REsp n. 2.231.373/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2048257, 0712605-44.2023.8.07.0006, Relator Alvaro Ciarlini, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025.